Tribunal: TJSP
Processo: 2130200-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – Agravantes que insistem na necessidade de retificação das primeiras declarações, bem como da exclusão das verbas oriundas dos alugueis advindos do imóvel localizado no Rio de Janeiro, o qual foi legado às co-agravantes Ceciana, Mariana e Sofia, do acervo patrimonial do espólio, cabendo sua utilização, tão somente, para custeio de eventuais débitos relativos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – Agravantes que insistem na necessidade de retificação das primeiras declarações, bem como da exclusão das verbas oriundas dos alugueis advindos do imóvel localizado no Rio de Janeiro, o qual foi legado às co-agravantes Ceciana, Mariana e Sofia, do acervo patrimonial do espólio, cabendo sua utilização, tão somente, para custeio de eventuais débitos relativos ao próprio imóvel – Discussão quanto à destinação das verbas oriundas dos alugueis do bem legado que já foi objeto de decisão proferida nos autos do agravo de instrumento no 2071055-16.2019.8.26.0000, transitada em julgado – Impertinência da pretensão de reforma de matérias já decididas em caráter definitivo – Pedido de retificação das primeiras declarações que desafia preclusão temporal (vez que estas foram apresentadas em 18/04/2017), evidenciada, ainda, a ausência de interesse de agir quanto à questão, na medida em que já apresentadas, inclusive, as últimas declarações e plano de partilha, estes em conformidade com o que ora se requer – Descabimento – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000884264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2130200-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que são agravantes REGINA MARIA D AQUINO FONSECA GADELHA,
CECIANA FONSECA VELOSO DE MELO, MARIANA VELOSO DE MELO
NILSON e SOFIA VELOSO PRADO, são agravados ANA MARIA
FONSECA WANDERLEY BRAGA, CÉLIA FREIRE D'AQUINO FONSECA
(ESPÓLIO) e MARCOS VINÍCUS SANCHEZ (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto),
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
[ANGELA LOPES]
[Relatora]
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2130200-66.2020.8.26.0000 -Voto no 9816
2
VOTO No 9.816
Agravo de Instrumento n. 2130200-66.2020.8.26.0000
Origem: 7a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo
Juiz(a): Dr(a). Erica Regina Colmenero Coimbra
Agravantes: REGINA MARIA D'AQUINO FONSECA GADELHA, CECIANA
FONSECA VELOSO DE MELO, MARIANA VELOSO DE MELO NILSON
(MENOR REPRESENTADA) e SOFIA VELOSO PRADO
Agravados:
ESPÓLIO
DE
CÉLIA
FREIRE
D'AQUINO
FONSECA
(REPRESENTADA PELO INVENTARIANTE DATIVO) e ANA MARIA FONSECA
WANDERLEY BRAGA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
INVENTÁRIO

Agravantes que insistem na necessidade de retificação das
primeiras declarações, bem como da exclusão das verbas
oriundas dos alugueis advindos do imóvel localizado no
Rio de Janeiro, o qual foi legado às co-agravantes Ceciana,
Mariana e Sofia, do acervo patrimonial do espólio, cabendo
sua utilização, tão somente, para custeio de eventuais
débitos relativos ao próprio imóvel Discussão quanto à
destinação das verbas oriundas dos alugueis do bem legado
que já foi objeto de decisão proferida nos autos do agravo
de instrumento no 2071055-16.2019.8.26.0000, transitada
em julgado Impertinência da pretensão de reforma de
matérias já decididas em caráter definitivo Pedido de
retificação das primeiras declarações que desafia preclusão
temporal
(vez
que
estas
foram
apresentadas
em
18/04/2017), evidenciada, ainda, a ausência de interesse de
agir quanto à questão, na medida em que já apresentadas,
inclusive, as últimas declarações e plano de partilha, estes
em conformidade com o que ora se requer Descabimento
RECURSO DESPROVIDO
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de
efeito suspensivo interposto contra r. decisão que, em inventário dos bens
deixados por Célia Freire D'Aquino Fonseca, indeferiu o pedido de retificação das
primeiras declarações, determinou a intimação da legatária Ceciana para depositar
em juízo os aluguéis sob pena de multa diária e crime de desobediência,
determinou a intimação da locatária Vania Patricia Rodrigues Correia Vide para
deposito dos alugueis em juízo, bem como determinou a prévia manifestação das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2130200-66.2020.8.26.0000 -Voto no 9816
3
partes sobre as últimas declarações e plano de partilha de fls. 795/803.
O efeito suspensivo foi deferido em parte, apenas
para que a homologação da partilha não seja realizada antes do julgamento
colegiado deste recurso.
As contraminutas foram apresentadas às fls. 69/79
(por Ana Maria Fonseca Wanderley Braga) e às fls. 125/129 (pelo inventariante
dativo, Marcos Vinicius Sanchez).
O N. Representante do Ministério Público pugnou, às
fls. 131/135 pelo desprovimento ao recurso.
É o relatório.
Eis o teor da decisão agravada:
“Primeiramente, rejeito a impugnação de fls.
806/811, tendo em vista que os pleitos nela formulados são, evidentemente,
descabidos e uma vez que constituem questões já superadas. Não bastasse,
trata-se de reclamação preclusa, promovida em face das declarações
inicialmente prestadas pelo inventariante, às fls. 132/138, em 10 de abril de
2017, ou seja, há mais de 03 anos.
Nesse contexto, anoto que as herdeiras devem se
abster de tumultuar os autos com manifestações desta natureza, ainda mais no
presente momento processual, quando o feito caminha para seu encerramento,
sob pena de condenação às sanções por litigância de má-fé.
A seguir, tendo em vista a certidão de fl. 794,
defiro o pleito de fls. 804/805. Assim, intime-se a legatária Ceciana para que, no
prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 em favor do espólio,
bem como incorrência em crime de desobediência, deposite em juízo todos os
aluguéis auferidos pela locação do imóvel situado na Rua Ministro Corrêa de
Melo, no. 127, apto. 403, Leblon, Rio de Janeiro/RJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2130200-66.2020.8.26.0000 -Voto no 9816
4
No mais, deverá o inventariante dativo promover a
intimação da nova locatária do referido imóvel Sra. Vania Patricia Rodrigues
Correia Vide, inscrita no CPF sob o no 603.228.183-38, para que esta passe a
depositar os aluguéis em conta vinculada aos autos. A seguir, manifeste-se a
FESP acerca do ITCMD recolhido. Cumpridas tais determinações, intimem-se
as partes para que se manifestem sobre as últimas declarações e plano de
partilha, apresentados às fls. 795/803.Após, remetam-se os autos ao partidor
para conferência, retornando conclusos em seguida.” (fl. 814/815).
Dizem as agravantes Regina (herdeira), Ceciana,
Mariana e Sofia (legatárias) que as primeiras declarações estão eivadas de erros
que certamente levarão à nulidade da partilha. Listam que a autora da herança
converteu em doação a importância de R$ 165.000,00 emprestados a Regina e
determinou que o montante fosse levado a colação, como adiantamento da
legítima, corrigido na data da abertura da sucessão pelo índice da caderneta de
poupança, sendo o que consta do testamento. Assim, não pode o inventariante
referir à quantia como “empréstimo” em suas primeiras declarações.
Apontam, ainda, que ao descrever os 'bens do
espólio', o inventariante indicou quantia de R$ 24.000,00 referentes a alugueis do
imóvel descrito no item 2, os quais estariam em poder do administrador do imóvel
e deveriam ser transferidos para conta judicial. Nada obstante, a verba é locatícia,
pelo que não pode integrar o monte mor, na medida em que o imóvel locado teve
a nua propriedade legada às agravantes Sofia e Mariana e usufruto a Ceciana,
desde o falecimento da instituidora, pelo que o depósito judicial deve ser por ela
(Ceciana) levantado com exclusividade.
Reclamam, por fim, que até o presente momento
foram depositados nos autos quantia próxima a R$ 100 mil reais (referentes ao
imóvel legado, localizado no do Rio de Janeiro) e que parte do valor foi usado para
saldar o ITCMD sobre o imóvel sediado em São Paulo, o que é indevido, na
medida em que os depósitos relativos ao imóvel no Rio de Janeiro não podem ser
utilizados para finalidade outra além do recolhimento do imposto sobre o próprio
legado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2130200-66.2020.8.26.0000 -Voto no 9816
5
Pedem, ao final:
“(i) excluir do acervo patrimonial as rendas do
espólio, neste caso, os aluguéis oriundos do apartamento sediado no Rio de
Janeiro e que coube as legatárias por força de disposição testamentária; (ii)
excluir a expressão empréstimo e incluir o adiantamento de legítima feito pela
autora da herança em favor de sua herdeira necessária e também agravante
Regina no valor histórico de R$ 165.000,00, cuja atualização nos termos
daquelas disposições resulta em R$ 743.266,87 na data da abertura da
sucessão; (iii) determinar a devolução dos aluguéis recebidos do legado e
indevidamente utilizados para saldar o imposto de transmissão causa mortis
que incidiu sobre bem imóvel achado nesta Cidade de São Paulo, tudo na
conformidade da r. decisão fls. 212 (já transitada em julgado); (iv) determinar
que os depósitos complementares feitos pelas legatárias e agvtes. às fls. 932 e
934 sejam utilizados somente para saldar o imposto de transmissão causa
mortis incidente sobre o imóvel situado no Rio de Janeiro (legado) e (v) afastar
a multa imposta conta as legatárias e ora agravantes tendo em vista o quanto
acima exposto.”
Pois bem.
O recurso não comporta provimento.
- Dos pedidos contidos nos itens (i), (iii), (iv) e (v).
Com efeito, as agravantes pretendem debater a
destinação do numerário oriundo alugueis do imóvel situado no Rio de Janeiro,
cuja nua propriedade foi legada às bisnetas do 'de cujus', Sofia e Mariana, e o
usufruto, à neta Ceciana.
Nada obstante, tal discussão já se encontra
encerrada em definitivo, acobertada pelo trânsito em julgado, em razão de decisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2130200-66.2020.8.26.0000 -Voto no 9816
6
colegiada proferida nos autos do agravo de instrumento no
2071055-16.2019.8.26.0000, que, de forma fundamentada, assim encerrou a
questão:
“O recurso não comporta provimento.
Depreende-se dos autos que CELIA FREIRE
D'ÁQUINO DA FONSECA, faleceu em 27 de setembro de 2016, deixando duas
filhas, herdeiras necessárias, e testamento em que legou o bem imóvel objeto
da presente controvérsia à sua neta CECIANA, ora agravante, e a seus filhos.
Nos termos de suas disposições testamentárias, a
de cujus legou o usufruto vitalício de bem imóvel localizado na capital do Rio de
Janeiro Rua Ministro Correa Melo, 127, apartamento 403 e respectiva vaga de
garagem, Leblon, à agravante CECIANA, e a nua propriedade do imóvel aos
filhos da recorrente (fls. 21/23).
O inventariante dativo noticiou nos autos que a
agravante passou a alugar o imóvel (fls. 469/475), sem apresentar nos
presentes autos os frutos mensais, no valor de R$ 4.000,00.
Entretanto, restou decidido pelo Juízo do presente
inventário que a obrigação do pagamento do ITCMD seria distribuída entre os
herdeiros e legatários, quanto ao patrimônio herdado por cada um. Consignado
ainda que o saldo restante do acervo patrimonial não seria suficiente à quitação
de ITCMD e de IPTU dos bens localizados em São Paulo e do bem situado no
Rio de Janeiro.
Ante à impossibilidade das herdeiras de
custearem tais impostos com recursos próprios, a herdeira, ora agravada,
ANA MARIA, requereu a intimação da recorrente para a realização do
depósito em juízo dos frutos percebidos pela locação do imóvel do Rio de
Janeiro a partir de novembro de 2017, a apresentação do contrato de
locação, e a intimação dos locatários para que passassem a depositar os
alugueres em conta judicial vinculada ao presente inventário, subtraídas
despesas de condomínio (fls. 479/481)
Assim, e ante manifestação favorável do
Ministério Público (fl. 486), o Juízo a quo fixou o prazo de 20 dias para a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2130200-66.2020.8.26.0000 -Voto no 9816
7
legatária CECIANA, ora recorrente, depositar em conta judicial os
alugueres recebidos desde novembro de 2017, apresentando o contrato de
locação do imóvel, e a notificação dos locatários para que passem a
depositar nos autos referidos frutos, a partir da sua ciência (fls. 504/505),
decisão em face da qual se insurge a agravante.
Pois bem.
Em primeiro lugar, cumpre observar que os
herdeiros recebem a herança como um todo único e indivisível, não lhes
sendo deferida a posse e fruição dos bens do espólio singularmente
considerados até que lhes sejam conferidos os respectivos quinhões
hereditários, como resultado da partilha.
E, em relação ao herdeiro legatário, dispõe o
Código Civil, em seu artigo 1.923, que “Desde a abertura da sucessão, pertence
ao legatário a coisa certa, existente no acervo, salvo se o legado estiver sob
condição suspensiva; §1o Não se defere de imediato a posse da coisa, nem
nela pode o legatário entrar por autoridade própria; §2o O legado de coisa certa
existente na herança transfere também ao legatário os frutos que produzir,
desde a morte do testador, exceto se dependente de condição suspensiva, ou
de termo inicial.”
A respeito da regra inserta no §1o, a doutrina bem
esclarece que “Como o legatário não sucede a título universal, mas, sim, a título
singular, recebendo apenas um bem certo e determinado, somente com a
partilha (judicial ou extrajudicial) é que poderá receber a posse do benefício que
lhe foi dedicado” (Cristiano Chaves de Faria et alii, Manual de Direito Civil
Volume Único, 3a ed., Salvador, Juspodivm, 2018, p. 1.985).
A agravante descuida que o que se transmite
imediatamente com a morte é a propriedade do bem legado, e não sua posse.
A regra inserta no §2o do artigo 1.923, no qual busca fundamentar seu direito à
percepção imediata dos frutos locatícios, diz justamente o inverso. A norma
preceitua que os frutos, como bens acessórios, seguem o mesmo destino do
bem principal, ou seja, do legado.
Assim, ao contrário do que alega, a morte do
autor da herança não defere automaticamente a posse e fruição do bem
legado e de seus frutos aos herdeiros legatários.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2130200-66.2020.8.26.0000 -Voto no 9816
8
Em segundo lugar, apesar da alegação de
necessidade de percepção imediata dos frutos locatícios e do pedido da
agravante, dada a existência de intenso litígio e discordância das herdeiras
quanto à destinação dos rendimentos locatícios, afigura-se prudente que sejam
depositados em conta judicial, até que se ultime a partilha.
Tal determinação não configura ofensa às regras
que regem a sucessão legítima e testamentária, referidas pela ora agravante,
muito pelo contrário. Tem por objetivo resguardar os bens e os direitos de cada
um dos sucessores, legítimos e testamentários, até que sejam delimitados
aqueles que devam constituir quinhão de cada herdeiro.
A unidade do acervo patrimonial deve ser
mantida como garantia do direito de eventuais credores do espólio,
herdeiros e Fazenda Pública etc, e não para o custeio de despesas de
apenas parcela do acervo patrimonial.”
Destarte, impertinente a pretensão de rediscussão da
questão transitada em julgado desde 13.03.2020, já tendo sido, a contento,
debatida e resolvida a controvérsia tocante ao depósito judicial dos alugueis do
imóvel do Rio de Janeiro, em conta judicial, bem como sua destinação, no curso
do inventário, voltada ao custeio de todas as despesas necessárias, e não, como
pretendido, afetas ao próprio imóvel.
Na medida em que paulatinamente descumprida a
determinação pela agravante Ceciana, demonstrada, inclusive, pela interposição
do presente recurso a recalcitrância das agravadas em proceder aos depósitos
dos alugueis na integralidade, adequado o arbitramento de penalidade de multa,
que deve mesmo ser mantida.
- Do pedido apresentado no item (ii):
Pretendem
as
agravantes,
no
atual momento
processual, discutir suposta incorreção havida quando das primeiras declarações,
estas apresentadas em 18/04/2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2130200-66.2020.8.26.0000 -Voto no 9816
9
Descabida e a pretensão.
Primeiramente,
anota-se
estar
não
apenas
caracterizada a preclusão temporal, nos termos do art. 627 do CPC. Carecem,
ainda, as agravantes, de interesse de agir quanto ao pleito, certo que já foram,
inclusive em momento anterior à sua manifestação impugnatória, apresentadas
as últimas declarações e plano de partilha, nas quais consta expressamente
(fls, 795/803):
“VI. DA COLAÇÃO: Segundo consta na disposição
de última vontade em forma de testamento, a falecida é credora da importância
liquida de aproximadamente R$ 165.000,00, da herdeira Regina Maria DÁquino
Fonseca Gadelha, conforme carta datada de 22/02/1998, que deverá ser
colacionada como adiantamento de legítima. Tal valor, devidamente atualizado
pelo Índice da Poupança, conforme descrito no testamento, em data de
01/04/1998 perfaz a quantia de R$ 932.722,93.”.
A verba, portanto, não mais foi referida como
empréstimo, na forma reclamada, tendo sido apresentada como importância a ser
colacionada, acrescida de correção monetária segundo os índices da poupança,
tudo em plena consonância com a manifestação de última vontade da falecida
Celia e com o que ora se postula.
Destarte, não apenas verifica-se a intempestividade
da impugnação, mas também a carência de interesse no tocante à retificação
pretendida, atendida à plenitude no bojo das últimas declarações e plano de
partilha.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação
alterada pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2130200-66.2020.8.26.0000 -Voto no 9816
10
Justiça. No silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no
julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
ANGELA LOPES
Relatora